Tribunal: TJMT
Processo: 1008187-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008187-02.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Pablo Leonardo Cantuário de Abreu, em favor de Danilo Douglas Sassaki dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra /MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente desde, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Aduz que em virtude da pandemia do COVID-19 e dos predicados pessoais do paciente a prisão preventiva merece ser revogada.
Indeferi o pedido de liminar, conforme decisão ID 39410995.
O impetrante opôs embargos de declaração, afirmando que houve omissão na decisão ID 39410995, ao argumento de que “o pedido de liminar formulado pelo impetrante não cingia-se à liberdade imediata do paciente, ou seja, em momento algum pretendia a Defesa que V. Exa proferisse em sede de liminar decisão liberatória do paciente” (...) “entendeu esta defesa que estaria configurado o constrangimento ilegal por omissão, de modo que, possível a concessão de liminar por V. Exa, para determinar que o juízo da 1a Vara Criminal de Tangará da Serra-MT, procedesse à análise dos pleitos encaminhados respectivamente nas datas de 24.03.2020 e 31.03.2020, sem qualquer resposta até a presente data”.
Antes de analisar os embargos, solicitei informações complementares, as quais vieram aos autos (ID 39657459).
É o essencial.
A irresignação do impetrante, em sede de embargos de declaração, é em relação à suposta omissão na análise de desídia do juízo singular, o qual não teria apreciado pedidos de revogação da prisão cautelar, formulados, via e-mail, nas datas de 24.03.2020 e 31.03.2020.
Em virtude disso, solicitei informações complementares, nas quais a autoridade acoimada coatora esclareceu o seguinte:
“Tendo em vista o manejo do Habeas Corpus no 1008187- 02.2020.8.11.0000, em que figura como paciente Danillo Douglas Sassaki dos Santos cumpre-me prestar-lhe as informações complementares doravante transcritas.
O paciente informou nos embargos de declaração anexos ao presente pedido de informações, que encaminhou seu pleito liberatório para este Juízo respectivamente nas datas de 24.03.2020 e 31.03.2020, por meio do e-mail: tse.1criminal@tjmt.jus.br, conforme determina o art. 9o, da Portaria Conjunta no. 249/2020-TJMT.
Contudo, de acordo com a certidão anexa do Gestor Judiciário desta Primeira Vara Criminal, o endereço de email para o qual o paciente encaminhou sua petição é desconhecido.
Ademais, os Juízes Diretores do Foro baixaram portaria específica definindo, para esse período, os ramais telefônicos e e-mails disponíveis para atendimento durante o período de teletrabalho, os quais podem ser encontrados no banner da “Covid-19 – Portarias do TJ e Informações”, no sítio eletrônico do TJMT.
No caso específico desta Unidade Judiciária, o e-mail fornecido e que se encontra publicado no referido banner é o saulo.lessa@tjmt.jus.br, urgindo consignar que, de acordo com a certidão anexa do Gestor Judiciário, não foi encaminhada nenhuma petição do paciente para o referido email, nos dias 24/03/2020 e 31/03/2020.”
Vê-se, pois, que os pedidos de revogação da prisão preventiva não chegaram ao conhecimento da autoridade judiciária de primeiro grau, em virtude de falha da defesa em observar o endereço de e-mail fornecido pela unidade judiciária.
Logo, a princípio, não visualizo qualquer desídia ou inércia da autoridade indigitada coatora.
Por estas razões, conheço dos embargos de declaração, para negar-lhe provimento, mantendo a decisão ID 39410995, pelos seus próprios fundamentos.
Intime-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator